Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017713-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (EMBARGADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (EMBARGADO), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SINDICO FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO MONITÓRIA - OMISSÃO
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIREM A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GRÁFICA E EDITORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação de Instrumento n°. 1017713.06.2016.811.0041, que,
à unanimidade, PROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator.
(id.

81481975
).

Sustenta a embargante que há omissão no v. acórdão, eis que ‘a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela lei de regência desde que haja deliberação nesse sentido pelos credores ao aprovarem o plano de recuperação! Sendo assim, considerando que a assembleia geral de credores da devedora principal deliberou pela extinção dos processos movidos contra os sócios e avalistas, inclusive, excluindo as garantias fidejussória e reais prestadas pelos sócios em razão da novação dos créditos, a r. sentença merece ser mantida incólume, porquanto, incabível o prosseguimento dos autos da ação de execução movida pelo Embargados contra os sócios e avalistas da devedora principal.’.

Aduz que, ‘o c. STJ manteve o entendimento proferido no REsp n. 1.333.349-SP, no sentido de que a aprovação do plano de recuperação judicial não afeta os devedores solidários, não comportando a suspensão das ações movidas contra os mesmos. Por outro lado, também deixou claro que na hipótese do plano conter previsão para supressão das garantias reais e fidejussórias, e o mesmo for aprovado em assembleia e homologado pelo judiciário, o que de fato ocorreu, apenas nestes casos específicos de previsão do PRJ que afeta o devedor e credor, o plano deve vincular todos os créditos sujeitos àquele processo.’.

Por fim, alega que a empresa embargante não deu causa à presente demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbenciais.

Requer se digne em acolher os presentes aclaratórios dando-lhes provimento para suprir omissão quanto à questão do plano de recuperação judicial da embargante conter previsão para supressão das garantias reais e fidejussórias, aprovado em assembleia e homologado pelo judiciário, vinculando todos os créditos sujeitos àquele processo, devendo a ação a origem ser extinta nos termos da sentença proferida à origem, devendo ser mantida incólume por este egrégio tribunal, à luz das orientações do colendo STJ no Resp 1532943/MT e AgInt no REsp 1.838.568/AC, bem assim da posição adota pelo egrégio TJMT nos EMBDECCV: 10066859620188110000 e AI: 10152106720188110000.

Requer, ainda, o provimento dos presentes embargos a fim de que seja a embargada condenada, nos termos da sentença, ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, consagrando-se, assim, as posições adotadas pelo colendo STJ relativos aos REsp 1.358.837/SP, REsp 1.764.349/SP e REsp 1.764.405/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021, que, s. m. j., vinculam as decisões deste r. Juízo nos termos do §1o do art. 489 do CPC.

Prequestiona-se desde já todas as matérias supracitadas, à luz Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente no tocante aos artigos 47, 49 e 59 da lei 11.101/2005.

Contrarrazões. (id. 85155968)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente embargos. (id. 91482492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GRÁFICA E EDITORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação de Instrumento n°. 1017713.06.2016.811.0041, que, à unanimidade PROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator (id. 81481975),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO (ART. 49, §1o, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 49, §1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência prevê que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, transcrevo trecho do r. Parecer Ministerial que bem apontou:

“(...)A Primeira Câmara de Direito Privado, sob a Presidência do Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por unanimidade proveu o recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da ação em relação aos apelados JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI e GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI e à extinção da mesma tão somente à DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA – EPP.

Nessa oportunidade, adveio pleito de embargos declaratórios, onde os embargantes alegam a existência de vícios quanto a questão do plano de recuperação judicial da embargante conter previsão para supressão das garantias reais e fidejussórias

Entrementes, não há que se falar em vício na decisão, eis que as razões do questionamento ora delineadas representam a pretensão de rediscussão da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

A decisão de prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, encontra-se em consonância com a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Assim, é cediço que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

Outrossim, é preciso reforçar que não cabe aos embargantes revolver argumentos já superados, em razão do acórdão ter sido contrário aos seus interesses.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pela rejeição dos embargos apresentados.”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021